Tribunal: TJSP
Processo: 2043242-77.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
- Impetração contra decisão que, em incidente processual de impugnação de crédito, indeferiu a suspensão dos leilões de propriedade da impetrante – Mandado de segurança que não é substituto do recurso cabível – Falta de interesse processual.

Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2043242-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é impetrante RAPHAEL
RIBEIRO DE OLIVEIRA, é impetrada MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE IBITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2043242-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30515
2
Mandado de Segurança Cível no 2043242-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Raphael Ribeiro De Oliveira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Ibitinga
Interessada: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Voto 30515
MANDADO DE SEGURANÇA
- Impetração contra decisão que, em incidente
processual de impugnação de crédito, indeferiu a
suspensão dos leilões de propriedade da impetrante
Mandado de segurança que não é substituto do
recurso cabível Falta de interesse processual.
Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado por Raphael Ribeiro de Oliveira contra decisão do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ibitinga que, no
processo no 0003872-33.2019.8.26.0236, ora em fase de “incidente
processual de impugnação de crédito c.c. tutela de urgência”
indeferiu: a impugnação do valor do crédito atualizado pelo credor, a
suspensão dos autos principais, bem como a suspensão da hasta
pública designada para os dias 20/03/2020 e 13/04/2020.
O bem imóvel penhorado refere-se a
saldo devedor oriundo da cédula de crédito bancário no 366827-3, a
qual deu origem aos autos principais no 1000739-68.2016.8.26.0236
(ação de execução).
Apensados estão os autos dos embargos
à execução no 100133-13.2016.8.26.0236, os quais também foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2043242-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30515
3
opostos pelo ora impetrante e já foram julgados improcedentes,
confirmado em segunda instância, com trânsito em julgado em
09/02/2017 (fls. 53/54).
Requer o impetrante a concessão da
ordem mandamental nos termos do pedido liminar a fim de que seja
“determinada a SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL,
designado nos autos do processo no. 1000739- 68.2016.8.26.0236,
em trâmite pele 1a Vara Cível da Comarca de Ibitinga, estado de São
Paulo, tendo em vista que a r. decisão que julgou improcedente a
AÇÃO INCIDENTAL DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, fere direitos
líquidos e certo do impetrante” (sic).
O impetrante interpôs agravo interno
contra a decisão que indeferiu a liminar.
Informações a fls. 82/84.
É o relatório.
O ato judicial contra o qual se insurge a
impetrante é decisão judicial não passível de impugnação por meio de
mandado de segurança, na medida em que não se trata de decisão
teratológica.
Ora, à evidência, estamos diante de
uma decisão respaldada em fatos e no direito.
Nos termos do artigo 5o da Lei
12.016/2009: “Não se concederá mandado de segurança quando se
tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo”.
Portanto, da decisão que “indeferiu a
suspensão dos leilões” caberia recurso expressamente previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2043242-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30515
4
legislação
processual
civil,
com
possibilidade
de
suspender
liminarmente os efeitos da decisão guerreada, nos termos dos artigos
1015 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, do qual
não se encarregou a impetrante, não podendo substituí-lo, agora, pelo
mandamus.
Prejudicada a análise do agravo interno.
Posto isso, indefere-se a inicial, com a
extinção o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

MARINO NETO
Relator